Tribunal: TJDFT
Processo: 0714787-43.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714787-43.2022.8.07.0004 RECORRENTE: S. D. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: KAREN CRISTINA FARIA DE ANDRADE RECORRIDO: QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA CONTRATUAL. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Caracterizada a situação de urgência ou emergência com pedido de internação assinado por médico assistente, é abusiva a limitação do período de internação hospitalar a 12 (doze) horas (art. 12, inciso V, e art. 35-C, da Lei 9.656/98, e Súmulas n. 302 e 597 STJ). 2. Inexiste lesão a direitos de personalidade quando da negativa de procedimento médico, mesmo em hipóteses de urgência e emergência, quando não há repercussão maior na saúde do paciente ou há interpretação razoável de cláusula contratual e, ao fim, o consumidor consegue o tratamento reclamado, ainda que por meio de liminar. 3. Em demandas que envolvem direito à saúde não é possível calcular o proveito econômico relativo à obrigação de fazer relacionada ao tratamento de saúde, de sorte que a fixação da verba honorária deve ser por apreciação equitativa. 4. Recursos conhecidos. Apelo da autora desprovido e apelação da ré provido. A recorrente aponta violação ao artigo 35-C da Lei no 9.656/1998, sustentando ser devida a condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, ao argumento de que a operadora de plano de saúde não poderia ter recusado a internação da insurgente na UTI, diante da urgência de seu quadro de saúde, com possível de evolução para morte ou capaz de deixar sequelas. Ademais, assevera se tratar de dano moral in re ipsa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 35-C da Lei no 9.656/1998. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No contexto dos autos, não se mostra recomendável o reconhecimento do dano moral, especialmente porque a autora buscou atendimento em 18.12.2022 (ID 58506550, pg. 5 e ID 58506551), a medida liminar determinando a autorização e custeio da internação foi deferida em 19.12.2022 (ID 58506552) e ainda em 19.12.2022 a operadora notificou ao Hospital Santa Lúcia acerca da autorização para internação (ID 58506612, 58506611), cumprindo, sem recalcitrância, a ordem judicial. A despeito das alegações da autora, a antecipação de tutela foi cumprida tão logo intimada a apelante. Com efeito, embora a negativa de cobertura tenha ocasionado inequívoca frustração para a autora, entendo que não ultrapassou a esfera do inadimplemento contratual decorrente de interpretação divergente das cláusulas contratuais, o que foi corrigido pelo cumprimento efetivo da ordem judicial (ID 63874101 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024